Tribunal: TJDFT
Processo: 0731953-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731953-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO AGRAVADO: MURILLO MACEDO LOBO D E S P A C H O Em sede de contrarrazões, o agravado suscita, em síntese, preliminar de não conhecimento do recurso, visto que o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão atacada e teria suscitado matérias ainda não decididas pelo Juízo a quo, culminando em supressão de instância. Pede também o não conhecimento do pedido de liberação dos valores em excesso, visto que não submetido ao Magistrado de origem. No mérito, requer o não provimento do apelo. Intime-se o agravante SILVIO CARVALHO DE ARAUJO para, em 15 dias, manifestar-se quanto às teses formuladas pelo recorrido e aos documentos por este colacionados, a fim de evitar decisão surpresa, nos termos dos artigos 10 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator